Tribunal: TJPA
Processo: 0818444-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818444-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO SANTIAGO PEREIRA

AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra empresa locadora de veículos. O autor alegou vício oculto em veículo adquirido com baixa quilometragem e requereu a exibição de documentos, devolução de valores e substituição do bem ou reparo imediato. A decisão agravada reconheceu a ausência de periculum in mora e deferiu apenas a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, diante da alegação de vício oculto em veículo e da negativa da empresa em realizar reparos sob o fundamento de cláusula contratual de limitação da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A alegação de vício oculto no veículo adquirido, embora plausível, não se mostra comprovada neste momento processual, exigindo dilação probatória, inclusive com eventual perícia técnica.

5.

A afirmação de necessidade do veículo para cuidados médicos da mãe idosa não foi acompanhada de prova documental mínima, inviabilizando a configuração do periculum in mora.

6.

O indeferimento da tutela provisória não impede nova análise do pedido após instrução probatória no juízo de origem, respeitado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294, 300, caput e § 3º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Santiago Pereira contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo nº 0896870-77.2023.8.14.0301, em trâmite perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada em desfavor de Localiza Rent a Car S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido na origem, sob fundamento de ausência de demonstração do
periculum in mora
, e, embora tenha deferido a inversão do ônus da prova, entendeu que não restou demonstrada a necessidade de concessão imediata da medida, especialmente diante da cláusula de limitação da garantia contratual pela quilometragem do veículo, nos seguintes termos:

“No entanto, não vislumbro os requisitos legais para concessão da tutela, uma vez que não restou demonstrado o periculum in mora, apto a justificar a antecipação do provimento de mérito, obrigando a empresa a apresentar a documentação pleiteada, bem como devolver o valor pago.

Cabível por outro lado, a inversão do ônus probatório, cabendo a ré apresentar a documentação pertinente que a exima de responsabilidade.

Outrossim, ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada.”

O agravante alega, em suas razões, ser evidente que o veículo apresentava vício oculto à época da compra, pois o motor apresentou perda de força um pouco mais de um mês de uso, com quilometragem do carro marcando um pouco mais de quatro quilômetros percorridos, sendo irrazoável a empresa agravada se eximir de suas responsabilidades sem apresentar nenhum documento que prova a má utilização por parte do recorrente. Diz ser ilegal a conduta da ré ao justificar a negativa de conserto do veículo porque ultrapassou o limite de 3.000 quilômetros e que necessita do carro para prestar cuidados a sua mãe idosa, que possui saúde delicada. Requer a concessão da tutela de urgência requerida.

Em decisão de ID 17228834, entendendo não restarem preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal, indeferi o pleito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de abril de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A controvérsia central reside em avaliar se a negativa da tutela de urgência se mostra juridicamente adequada à luz dos elementos dos autos, notadamente diante da alegação de vício oculto, cláusula contratual restritiva da garantia e negativa da empresa em proceder aos reparos.

A autora pleiteou, em sede de tutela de urgência, a exibição de documentos, devolução dos valores pagos, substituição do bem ou reparo imediato do defeito, em razão de suposto vício oculto no veículo usado adquirido.

Inicialmente, entendo que não assiste razão ao agravante, pois não se verifica, na hipótese dos autos, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, exigindo a questão um exame mais aprofundado em fase instrutória. Explico.

Conforme já destacado na decisão em que neguei a tutela de urgência recursal, não se vislumbra, no presente momento processual, a probabilidade do direito alegado pelo autor. Isso porque, em que pese os relevantes argumentos pertinentes ao curto espaço de tempo entre a aquisição e a manifestação do defeito; a baixa quilometragem registrada no momento da falha e a ausência de documentos comprobatórios por parte da agravada que demonstrem má utilização do bem pelo consumidor, é certo que inexiste, neste momento, a demonstração de que os problemas apresentados no veículo decorreriam de vícios ocultos.

É certo que se faz necessário, na hipótese, a devida instrução probatória, inclusive com a eventual realização de perícia técnica no veículo, apta a esclarecer se o defeito alegado de fato decorre de vício oculto preexistente.

Não se ignora a hipossuficiência do consumidor e a possível vulnerabilidade contratual. No entanto, tais elementos devem ser oportunamente enfrentados após a instrução probatória a ser realizada no juízo de origem, em linha com o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, o agravante alega que o veículo é necessário para cuidados médicos de sua mãe idosa, mas não apresenta documentos médicos ou outros elementos comprobatórios dessa condição ou da indispensabilidade do automóvel para tal finalidade. Tampouco há prova documental da suposta pressão exercida pela agravada para devolução do carro reserva. Tais alegações, embora verossímeis, não são acompanhadas de substrato probatório suficiente a justificar a intervenção jurisdicional de urgência neste momento processual.

Dessa forma, considerando a ausência de elementos suficientes que comprovem, de maneira inequívoca, que os defeitos apresentados no veículo adquirido decorrem de vício oculto, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ressalte-se que a demanda necessita de uma instrução probatória mais ampla, sendo, portanto, prudente a manutenção da decisão agravada até que sejam produzidas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação, sem prejuízo de eventual reavaliação da matéria após a devida instrução processual.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/05/2025